Tribunal: TJBA
Processo: 8004652-03.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004652-03.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EDSON JOSE REIS SILVA

Advogado(s)
:
AMANDA THEREZA LENCI PACCOLA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE A TAXA DIÁRIA. ABUSIVIDADE. MORA DESCARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DA BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por EDSON JOSÉ REIS SILVA contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO VOTORANTIM S.A., consolidando a posse e propriedade do veículo objeto de alienação fiduciária em favor do credor. O Apelante alega a nulidade de cláusulas contratuais, com destaque para a abusividade da capitalização diária dos juros remuneratórios sem indicação da taxa diária correspondente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à validade da cláusula contratual que prevê a capitalização diária dos juros sem informar expressamente a respectiva taxa diária, e seus efeitos sobre a caracterização da mora e, por conseguinte, sobre a legitimidade da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se a revisão de cláusulas abusivas (Súmula 297/STJ).

4. A ausência da taxa diária nos contratos que estipulam capitalização de juros nessa periodicidade viola o dever de informação (art. 6º, III, CDC), configurando cláusula abusiva.

5. Segundo entendimento pacificado do STJ (REsp 1.826.463/SC), essa omissão é suficiente para descaracterizar a mora do devedor.
6. A descaracterização da mora impede a procedência da ação de busca e apreensão, fundada no Decreto-Lei nº 911/69.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente a ação de busca e apreensão.

Tese de julgamento:
"1. A capitalização diária de juros, sem a informação expressa da taxa diária aplicada, configura violação ao dever de informação do consumidor e cláusula abusiva. 2. A cobrança de encargos abusivos no período de normalidade contratual descaracteriza a mora, inviabilizando a procedência da ação de busca e apreensão."

Vistos, relatados e discutidos estes
autos de nº. 8004652-03.2023.805.0001
, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante
EDSON JOSÉ REAIS SILVA
e Apelado
BANCO VOTORANTIM S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR

PROVIMENTO
ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,___de________________de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça